Tribunal: TJES
Processo: 5006499-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. INDÍCIOS CONCRETOS DE QUE O PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA NÃO SERÁ CUMPRIDO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIAS NÃO ABORDADAS NA DECISÃO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para fins de concessão da tutela provisória não se exige prova cabal do direito alegado pela parte autora, mas sim a demonstração de sua probabilidade, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso, a probabilidade do direito alegado pelo autor reside no fato de que as obras do empreendimento, as quais seriam iniciadas, em tese, em dezembro de 2020 até janeiro do corrente ano (2024) ainda não haviam sido inauguradas. Logo, ainda que não se tenha alcançado o prazo final estipulado (novembro de 2024) e mesmo que seja possível a adição de prazo de tolerância de 180 dias, é possível afirmar que, provavelmente, a obra com expectativa inicial de ser finalizada em 47 meses não o será no exíguo prazo que ainda resta. 3. Considerando que a parte autora pretende com a demanda a rescisão do contrato em virtude do inadimplemento das obrigações da vendedora, revela-se oportuna a suspensão do pagamento das parcelas da avença. 4. Considerando os limites da devolutividade do recurso de agravo de instrumento, a ausência de enfrentamento expresso do tema na decisão recorrida impede a análise da matéria pela instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006499-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: W 30 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

AGRAVADO: IRVANDERSON BRAS COELHO MOSCHEM

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. 1. Consoante jurisprudência firmada pelo STJ, “a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes.(...)” (STJ – AgInt no REsp: 1826871 SC 2019/0206575-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2020). 2. No caso, a prolação de sentença,
decisum
que substitui a decisão que havia versado sobre a tutela provisória, acarreta a perda superveniente do objeto do recurso 3. Negado seguimento ao recurso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
W 30 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e WAM COMERCIALIZAÇÃO S/A
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital - nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização (autos n. 5006862-88.2024.8.08.0024) proposta por
IRVANDERSON BRAS COELHO MOSCHEM
, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência, para
“determinar a suspensão e exigibilidade do pagamento de parcelas vincendas dos Contratos (512/02-A003/01 e 512/02-A003/01), com a garantia de que o nome do consumidor não seja inscrito no cadastro dos inadimplentes pelos Requeridos, sob pena de multa no importe de R$500,00 (quinhentos reais) por ato realizado, até ulterior decisão”.

É o relatório. Decido.

Compulsando o andamento processual do feito de origem, do qual deriva recurso, depreende-se que, após ter sido exarado o relatório constante no ID 9059011, naqueles autos foi prolatada sentença definitiva (ID 47664578; processo de referência), datada em 30/07/2024.

Com efeito, é certo que
“a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes.(...)”

(STJ – AgInt no REsp: 1826871 SC 2019/0206575-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2020)
.

Destaco que o referido entendimento se aplica ao caso vertente, estando em consonância com o entendimento dessa Segunda Câmara Cível, conforme se depreende:

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
PREJUDICIALIDADE EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM.
DECISÃO ULTERIOR. REVOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO PELA VIA RECURSAL PRÓPRIA. RESTABELECIMENTO DA DISCUSSÃO MERITÓRIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
Evidenciada a superveniente prolação de Sentença no processo originário, resulta caracterizada a perda superveniente do interesse recursal no tocante ao Recurso de Agravo de Instrumento.
[...] IV. Recurso conhecido e improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator. (TJ-ES - AGT: 00265024120198080024, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 03/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021)

Conclui-se, portanto, pela perda do objeto
in casu.

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso, visto que manifestamente prejudicado, diante da perda do objeto.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/08/2024 às 15:33:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52619216082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO.